Tribunal: TJBA
Processo: 8041638-85.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041638-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MILLENA TOSTA DOS SANTOS Advogado(s): IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA POR NÃO TER CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA. POSSUI GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA. FORMAÇÃO MAIS ABRANGENTE. MESMA ÁREA PROFISSIONAL. TEMA 1094 DO STJ. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA NEGATIVA. FORMALISMO EXCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato que desclassificou candidata de processo seletivo para o cargo de Técnico em Radiologia, por não apresentar diploma de curso técnico de nível médio, apesar de possuir diploma de nível superior (Tecnólogo em Radiologia) na mesma área profissional. A decisão liminar determinou a reinclusão da Impetrante no certame, e a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a apresentação de diploma de nível superior de Tecnólogo em Radiologia supre a exigência editalícia de diploma de curso técnico de nível médio para o cargo de Técnico em Radiologia. III. Razões de decidir 3. A recusa da Administração Pública em aceitar a qualificação superior à exigida no edital viola os princípios da razoabilidade e da eficiência. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.094), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado em concurso que exige formação técnica de nível médio pode assumir o cargo se detiver diploma de nível superior na mesma área profissional. 4. A formação como Tecnólogo em Radiologia, por ser mais abrangente, qualifica o profissional para o exercício das atribuições do cargo de Técnico em Radiologia, não havendo prejuízo para a Administração, que se beneficia ao contratar profissional com maior qualificação. IV. Dispositivo 5. Segurança concedida, para confirmar a liminar e determinar a nomeação e posse da Impetrante, caso aprovada nas demais etapas do certame. Dispositivos relevantes citados: Artigo 37 da Constituição Federal; Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1.094 do Superior Tribunal de Justiça; STJ - REsp: 1903883 CE 2020/0288219-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8041638-85.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante MILLENA TOSTA DOS SANTOS e Impetrada SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, representada pelo ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA